Tribunal: TJDFT
Processo: 0728056-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0728056-69.2019.8.07.0000 Agravante(s) VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA. - ME Agravado(s) CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TORRE CENTRO Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O Nos termos dos arts. 1.015 c/c 1.019, II, do CPC, diante da inexistência de pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, recebo o presente agravo, determinando a intimação do agravado para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente. Publique-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 19 de fevereiro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora